Tribunal: TJES
Processo: 0014484-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014484-85.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHRYSTIAN GARCIA DE SOUZA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014484-85.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRYSTIAN GARCIA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

Advogado do(a) APELADO: CAMILA BONI BILIA - PR42674

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar de cerceamento de defesa)

Conforme consta do relatório, o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o
indeferimento de produção de prova pericial.

De início, entendo que não resta caracterizado cerceamento de defesa, haja vista a sentença de 1º grau ter fundamentado que o indeferimento da prova pretendida se justifica pelo fato de, para sanar dúvida acerca da aptidão do requerente, este necessitaria ser prestigiado com uma nova oportunidade, o que feriria o princípio da isonomia.

Nessa senda, não há como olvidar que o juízo de origem é o destinatário da prova e pode entender pela prescindibilidade da sua produção, contanto que haja devida fundamentação.

É como entende este E. Tribunal de Justiça:

(...) o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias insertos nos autos, devendo indicar
apenas
os motivos que lhe formaram o convencimento. (TJ-ES - APL: 00036341220118080069, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2015)

Do mesmo modo, dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único
. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Tendo em vista que o juízo
a quo
decidiu de maneira motivada pelo indeferimento da produção de prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça, em consonância com o STJ:

(...) Não se pode olvidar que via de regra o magistrado é o destinatário da prova (CPC, art. 371), sendo ele soberano quanto à
necessidade da produção de qualquer modalidade e sua pertinência
, Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado,
não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental. (AgRg no AREsp 75.605/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015) 3. Sendo a prova pericial produzida sem qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade e de maneira suficiente a fundamentar a conclusão do exame e o desfecho da controvérsia, não há como acolher a pretensão de produção de prova testemunhal, por ser ela despicienda. Preliminar rejeitada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170128862, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021)

(...)
Compete ao Juiz, por ser o destinatário da prova, decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que instruirão o julgamento
, podendo indeferir a produção das provas que considerar inúteis, protelatórias ou redundantes, sem que isso implique em cerceamento de defesa (CPC, art. 370,
caput
e §1º)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011120178931, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

Portanto, não verifico razões para acolher nulidade da sentença, uma vez que o juiz deve decidir pautado em seu livre convencimento e,
in casu
, o juízo
a quo
fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção.

Dessa forma, em caso semelhante este Tribunal e Justiça proferiu decisão recente:

(...) Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. (...) Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que,
em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Sob tai
s
motivações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Apelação Cível nº
0014484-85.2019.8.08.0024

Apelante: Chrystian Garcia de Souza

Apelado: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial por entender que a conclusão administrativa, quanto aos procedimentos das etapas do concurso público, está em harmonia com o entendimento exarado pelo c. STJ e por este e. TJES. Via de consequência, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante sustenta que houve irregularidade na avaliação psicossomática, uma vez que não se utilizou de critérios objetivos, segundo os parâmetros do STJ. Assim, aduz que os critérios do edital são demasiados discricionários e subjetivos, com conceitos vagos.

Pois bem.

Na origem, o apelante propôs ação de conhecimento visando a anulação de ato do Estado do Espírito Santo que o contraindicava para ingressar no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo na etapa de avaliação psicológica, tendo em vista que logrou êxito nas três primeiras etapas do concurso.

Alega o recorrente que já passou pela avaliação psicológica para ingressar nas fileiras do Corpo de Bombeiros do ES em 2011, exercendo as funções inerentes com maestria e atualmente ocupando a patente de Cabo Combatente, bem como aduz a inexistência de qualquer fato que desabone sua conduta como militar combatente.

Ademais, sustenta que também foi aprovado no exame psicológico em 2009, quando prestou concurso público para Auxiliar de Praças da Marinha do Brasil.

Havia previsão editalícia no sentido que, na avaliação psicológica, apenas o candidato que atingisse o percentual esperado em todas as características constantes do edital seria considerado indicado. Nessa senda, o apelante foi considerado contraindicado por não alcançar o esperado em cinco características, quais sejam,
Fluência, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Ansiedade
.

Posteriormente, houve retificação do certame referente ao exame psicossomático, a qual possibilitou a indicação para aquele candidato que não atingisse o percentual esperado em até duas características, de modo que o recorrente
permaneceu contraindicado
.

Isto posto, depreende-se que a mudança promovida pelos apelados nos critérios eliminatórios na quarta etapa, em nada influenciou na reprovação do autor do concurso, ao contrário, as alterações foram tendentes a beneficiá-lo e, mesmo assim, restou inapto.

É como já decidiu este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

(...) A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em CINCO (cinco) requisitos àquela oportunidade e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002499, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

(...) A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. Precedentes do e. TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190123000, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

(...) No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque a agravante foi considerada contraindicada na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ela permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ela não foi preterida na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicada nas duas circunstâncias. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002369, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Outrossim, insta salientar que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia,
se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação
e se couber a interposição de recurso contra o resultado”
(REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

A controvérsia da demanda cinge-se tão somente acerca da utilização de critérios objetivos, sendo os demais requisitos incontroversos, haja vista que o recorrente sustenta ter havido irregularidades no exame psicossomático que prejudicam a isonomia, bem como a utilização de critérios adotados pelo edital que denotam conceitos amplos e imprecisos.

Entendo que o requisito da objetividade restou alcançado em razão das regras, expressas previamente no edital no item 6, conterem informações suficientes para atingir o requisito mínimo de publicidade e objetividade do teste, de modo que não restasse prejudicado o próprio fim do mesmo, bem como pelo fato dos testes psicológicos serem aprovados pelo Conselho de Psicologia, com padronização de procedimentos na seleção de candidatos.

No que concerne à análise global prevista no edital, verifico que não há contradição desta com a obtenção de percentual mínimo nas características inerentes ao perfil profissiográfico, na medida em que todas as 12 (doze) características foram consideradas, havendo uma análise global dos candidatos.

É como entende este e. TJES:

(...) PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. PREVISAO LEGAL. INVIABILIDADE DE DIVULGAÇÃO PORMENORIZADA DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS. RISCO DE FRUSTRAR O RESULTADO DO CERTAME. (...) previsão expressa deste no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente,
as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar no aptidão dos candidatos, não havendo que se cogitar em ilegalidade.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004727-20.2020.8.08.0000, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos Orgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. 21/05/2021)

(...)

O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que
não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação.
O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial. (...) Deveras, embora seja exigida a cientificidade e objetividade em relação aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos exames
não podem ser aprioristicamente veiculados na lei ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo da avaliação mediante verdadeiro treinamento de respostas,
que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048160076146, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

(...)
Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

(...) Ao que se observa do Edital do Concurso Público n° 001/2015/PMS, os critérios para aprovação no exame de avaliação psicológica foram previamente estabelecidos,
com as características que seriam levadas em consideração devidamente descritas e as dimensões que deveriam ser atingidas, sendo revelado, inclusive, o que consideraria o candidato apto ou inapto para o cargo.
Assim, não há de se falar em ilegalidade na desclassificação do Apelante, vez que, conforme o Parecer Psicológico, o mesmo não obteve o resultado esperado em cinco das dez características examinadas.

(TJES, Classe: Apelação, 048160076708, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

Por sua vez, reforça-se que a objetividade da avaliação não implica na veiculação prévia dos testes a serem aplicados, pois tal imposição causaria interferência nos resultados, uma vez que a informação pormenorizada dos critérios a serem utilizados contamina a própria finalidade do exame psicossomático.

Com efeito, não há que se falar em avaliação subjetiva tendo em vista que o Edital 05/2018/CBMES apresenta critérios mínimos de objetividade exigidos para o exame psicossomático, detalhando, inclusive, quais características do candidato seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados esperados para aprovação na quarta etapa do certame.

Nesse diapasão, este e. TJES possui tese firmada em Incidente de Uniformização de Jurisprudência nesse mesmo sentido:

(...)
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011)

Quanto à alegação da possibilidade de aproveitamento de psicotécnico anterior e, por consequência, a mitigação de novo exame, entendo não se mostrar plausível, tendo em vista as diferenças de níveis de exigências nas carreiras, dentre elas, os próprios exames psicossomáticos exigidos para aprovação de Oficial, além do decurso do tempo e a possibilidade de mudança no quadro psíquico do candidato.

Ademais, o Conselho Federal de Psicologia possui Resolução (002/2016) que proíbe expressamente o reaproveitamento da avaliação psicológica para outros cargos, senão vejamos,
in verbis
:

Art. 10 - Caso o(a) candidato(a) tenha sido considerado(a) apto(a) por meio de avaliação psicológica para um cargo específico de provimento em concurso público,
essa avaliação não terá validade para uso em outro cargo e/ou outro processo seletivo.

Pelo exposto, por entender escorreita a sentença recorrida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do desprovimento do apelo, devidos pelo recorrente aos advogados da recorrida, para o patamar de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), eis atendidos os critérios estabelecidos no artigo 85, §8º e §11 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça a que faz jus, haja vista que, conforme portal transparência, aufere rendimentos líquidos de 04 (quatro) salários mínimos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOSSOMÁTICO. EDITAL Nº
05/2018/CBMES
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RETIFICAÇÃO DO CERTAME. SEM INFLUÊNCIA NA REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS MÍNIMOS DE OBJETIVIDADE. ALCANÇADO. ANÁLISE GLOBAL DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO DE TESTE PSICOLÓGICO. ART 10 RESOLUÇÃO 002/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
.
Tendo em vista que o juízo
a quo
decidiu de maneira motivada pelo indeferimento da produção de prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2.
A mudança promovida pelos apelados nos critérios eliminatórios na quarta etapa, em nada influenciou na reprovação do autor do concurso, ao contrário, as alterações foram tendentes a beneficiá-lo e, mesmo assim, restou inapto. Precedentes TJES.
3.
O requisito da objetividade restou alcançado em razão das regras, expressas previamente no edital no item 6, conterem informações suficientes para atingir o requisito mínimo de publicidade e objetividade do teste, de modo que não restasse prejudicado o próprio fim do mesmo, bem como pelo fato dos testes psicológicos serem aprovados pelo Conselho de Psicologia, com padronização de procedimentos na seleção de candidatos.
4.
No que concerne à análise global prevista no edital, verifico que não há contradição desta com a obtenção de percentual mínimo nas características inerentes ao perfil profissiográfico, na medida em que todas as 12 (doze) características foram consideradas, havendo uma análise global dos candidatos.
5.
Com efeito, não há que se falar em avaliação subjetiva tendo em vista que o Edital apresenta critérios mínimos de objetividade exigidos para o exame psicossomático, detalhando, inclusive, quais características do candidato seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados esperados para aprovação na quarta etapa do certame.
6.
Quanto à alegação da possibilidade de aproveitamento de psicotécnico anterior e, por consequência, a mitigação de novo exame, entendo não se mostrar plausível, tendo em vista as diferenças de níveis de exigências nas carreiras, dentre elas, os próprios exames psicossomáticos exigidos para aprovação de Oficial, além do decurso do tempo e a possibilidade de mudança no quadro psíquico do candidato. Ademais, o Conselho Federal de Psicologia possui Resolução (002/2016) que proíbe expressamente o reaproveitamento da avaliação psicológica para outros cargos.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.